Tribunal: STF
Processo: AP 1916
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de MARISA FERNANDES CARDOSO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 10/6/2024, designei audiência de instrução da presente Ação Penal para o dia 28/6/2024, para oitiva das testemunhas de acusação às 9h00min e realização do interrogatório da ré às 14h00min.



    A defesa do réu apresentou manifestação por meio da qual requereu a redesignação da audiência, em razão de viagem do advogado Claudio Luis Caivano para os Estados Unidos, entre os dias 24/6/2024 e 3/7/2024, onde participará, como palestrante, do Congresso Conservador Brasileiro nos Estados Unidos, que se realizará nos dias 29 e 30/6/2024.



    O requerimento é instruído com cópias do bilhete de passagem de Guarulhos/SP a Boston/MA, com partida em 24/6/2024, às 1h:35min, e do bilhete de Boston a Bogotá, com partida em 3/7/2024, às 15h:45min, além de cópia do convite para participar do referido evento.



    É o relatório. DECIDO.



    Observo que o advogado Cláudio Luis Caivano é o única patrono constituído pelo réu e está comprovado documentalmente que o causídico estará em viagem internacional no dia designado para a audiência..



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento e REDESIGNO a audiência de instrução da presente Ação Penal, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rogério Marrone de Castro Sampaio (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), para o dia 15/7/2024, às 13h, para a oitiva das testemunhas da acusação e para o dia 16/7/2024, às 13h, para a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e realização do interrogatório do réu.



    Ficam mantidas as demais condições previstas no ato de designação.



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente